Tribunal: TJSP
Processo: 1003401-07.2025.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Contrato de transporte rodoviário de carga. Não entrega da mercadoria no destino. Descumprimento do ônus probatório, pela ré, de que a carga se deteriorou em razão das enchentes havidas no Rio Grande do Sul em abril de 2024. Responsabilidade da transportadora configurada. Ocorrência de danos materiais indenizáveis. Procedência mantida. Recurso improvido.